Tribunal: STF
Processo: RE 148283
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ESTADO DO MARANHÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DE MEDIDA PARA
TORNAR EFETIVA NORMA DA CARTA ESTADUAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA LOCAL, DECLINATÓRIO DA COMPETÊNCIA PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 102, I, A; 125, § 2º; E 5º, XXXV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ação que a Carta Política do Estado do Maranhão, na
conformidade do art. 125, § 2º, da CF, incluiu na competência do
Tribunal de Justiça (art. 80, § 1º, I).
Recurso extraordinário conhecido e provido.